Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701992-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. E. B. S., G. J. A. S. AGRAVADO: A. A. E. P. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEIRTON JOSÉ ALVES SILVA e PEDRO EMÍLIO BARBOSA SILVA contra a decisão proferida no bojo da execução de título executivo extrajudicial – acordo de quitação parcial de venda de cotas de empresa (0740358-54.2024.8.07.0001) - movida por AGE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., que deixou de acolher a impugnação à penhora SISBAJUD até eventual futura demonstração da imprescindibilidade dos valores à manutenção dos agravantes, concedeu a penhora dos direitos aquisitivos dos veículos do primeiro agravante, GEIRTON, e concedeu, também do primeiro agravante, GEIRTON, a penhora salarial de 15% de seus rendimentos. Em suas razões, os agravantes sustentam que, segundo o STJ, visando o mínimo existencial do devedor, a impenhorabilidade das contas poupança (art. 833, X, do CPC) se estendem a todos os tipos de conta até 40 salários-mínimos. Refutam a possibilidade de bloqueio RENAJUD em veículos com alienação fiduciária e de penhora de verba salarial, de natureza alimentícia (art. 833, IV, do CPC). Defendem que a condição econômica do primeiro agravante, GEIRTON, inviabiliza a penhora em seu salário. Buscam, em efeito ativo, a suspensão da penhora judicial nas contas dos agravantes, o levantamento na restrição RENAJUD nos veículos do primeiro agravante, GEIRTON, além da suspensão na penhora salarial do mesmo agravante, GEIRTON. Buscam, no mérito, a revogação de todas as restrições questionadas. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Para a obtenção da medida antecipatória, o interessado deve demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, os agravantes buscam efeito ativo para suspender: a) o cumprimento da penhora judicial em suas contas, b) a restrição RENAJUD nos veículos do primeiro agravante, GEIRTON e c) a penhora salarial do mesmo agravante, GEIRTON. Apreciemos os pedidos na ordem apresentada. DA PENHORA ELETRÔNICA SISBAJUD A penhora eletrônica SISBAJUD (ID 216495586 na origem) encontrou R$ 3.982,69 nas contas do primeiro agravante, GEIRTON, e R$ 1.128,94 nas contas do segundo agravante, PEDRO. O pedido de desbloqueio dos agravantes fia-se tão-somente na alegação de que a impenhorabilidade das contas poupança até o limite de até 40 salários-mínimos (CPC, art. 833, X) deve se estender às demais modalidades de conta sem a necessidade de comprovação específica quanto à origem ou destinação das quantias. Não assiste razão aos agravantes. Afinal, a extensão da impenhorabilidade das contas poupança só é possível para as demais modalidades de conta bancária se demonstrado que o depósito bancário tem característica e objetivo de reserva destinada a assegurar o mínimo existencial. Sobre o tema, a Corte Especial do STJ firmou orientação, por ocasião do julgamento do REsp 1.660.671/RS, conforme se extrai da tese firmada: “23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.”. Atualmente, a matéria encontra-se afetada ao Tema n. 1285, mas a posição prevalecente da Corte Superior, responsável pela uniformização da interpretação da lei federal, segue no sentido de que garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o importe constrito constitui reserva de patrimônio para assegurar o mínimo existencial. Os autos não contam com nenhuma narrativa fática capaz de comprovar que os valores bloqueados nas contas dos agravantes constituem reserva de mínimo existencial capaz de equipará-los às contas de poupança ou de investimento, e à impenhorabilidade absoluta a elas reservada, ônus que a eles competia, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. Mantenho, ao menos até o eventual esclarecimento exigido na origem (15 dias - ID 223047075, pág. 3, item DO SISBAJUD), as penhoras SISBAJUD questionadas (ID 216495586 na origem) em favor da agravada. DA RESTRIÇÃO RENAJUD EM VEÍCULO ALIENADO O primeiro agravante, GEIRTON, refuta a manutenção da restrição RENAJUD ao simples argumento de que os veículos gravados (IDs 216495591 e 216495592 na origem) possuem alienação fiduciária em garantia. Sobre o tema, o artigo 835 do CPC estabelece uma ordem preferencial de penhora, e no inciso XII prevê a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sem a necessidade de anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado (REsp n. 1821600/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019). No mesmo sentido é o entendimento desta Corte (Acórdãos 1246267 e 1312319 do TJDFT. É certo que os atos de penhora mormente recaem sobre a propriedade do devedor - bens e dinheiro -, mas o baixo valor, tanto da penhora SISBAJUD, quanto dos veículos requeridos à penhora, comparado ao valor da dívida executada (R$ 217.451,16 – ID 211689114 na origem), não representa óbice à manutenção de ambas as penhoras, nem impede eventual futuro reforço da penhora. Mantenho, em favor da agravada, as restrições RENAJUD questionadas (IDs 216495591 e 216495592 na origem). Destaco, para a moto, tipo scooter, SUZUKI AN 125 (ID 216495592 na origem), a necessidade de o primeiro agravante, GEIRTON, esclarecer a anotação de veículo roubado que, caso comprovada, inviabilizaria a manutenção da restrição em comento por sua absoluta imprestabilidade. Deverá o primeiro agravante, GEIRTON, também informar sobre a diligência à origem. DA PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL Aqui, a decisão de origem deferiu a penhora de 15% dos rendimentos líquidos do primeiro agravante, GEIRTON, que argumenta ser verba salarial, de natureza alimentícia e, para tanto, impenhorável (art. 833, IV, do CPC). Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Na origem, a agravada propôs execução de título executivo extrajudicial – acordo de quitação parcial de venda de cotas de empresa (0740358-54.2024.8.07.0001) - objetivando o pagamento do valor de R$ 217.451,16, atualizado até 19/09/2024 (ID 211689114 na origem). Para o caso, ao menos no momento, é prematura a penhora salarial em exame. Primeiro, porque se trata de execução de título executivo extrajudicial instaurada há menos de cinco meses, em 19/09/2024. Depois, porque a penhora salarial é medida excepcional só autorizada quando inviabilizados os demais meios de satisfação do crédito. Não é o cenário do momento. Afinal, o que se pode ver acima são duas penhoras efetivas – SISBAJUD e RENAJUD - ainda em curso, acompanhadas de pedido de informações sobre criptoativos, além de possível subsequente penhora dos bens que guarnecem as residências dos agravantes (ID 223047075 na origem). Ademais, sem querer orientar o curso da execução, não verifico nenhuma diligência da agravada, nem nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e ou CENSEC, ou qualquer outra diligência eventualmente frustrada que justifique, ao menos no momento, o deferimento excepcional da penhora salarial, como já dito, prematura. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo vindicado, apenas para obstaculizar, até decisão definitiva deste agravo, o cumprimento da penhora no salário do primeiro agravante, GEIRTON. Comunique-se ao Juízo de origem, especialmente sobre a necessidade de cumprimento do efeito suspensivo ora concedido. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Poderão as partes, no mesmo prazo, esclarecer o eventual roubo da moto, tipo scooter, SUZUKI AN 125 (ID 216495592 na origem), caso em que se apreciará a manutenção da restrição RENAJUD em questão. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator